Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD: LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. RENAJUD E INFOJUD: MEDIDAS INÉDITAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma do indeferimento do pedido de realização de pesquisa de bens da executada pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Eridf (Onr) e Sniper.
2. Fatos relevantes. (i) ação executiva proposta em março de 2019; (ii) a última busca de bens, por intermédio do sistema informatizado Sisbajud, teria sido realizada em agosto de 2020; (iii) ainda não teria sido efetuada a consulta de bens por meio do sistema Renajud e Infojud; (iv) concretizada, na origem, pesquisa de bens no sistema Sniper em 28 de março de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da pesquisa de bens da devedora nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Eridf (Onr), após o transcurso de mais de quatro anos desde a última tentativa de constrição patrimonial via Sisbajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de execução deve ser contemplado ao interesse do exequente, respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, arts. 797 e 789).
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora via sistemas judiciais, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que observada a razoabilidade (REsp. 1.199.967/MG, REsp. 1.267.374/PR).
6. No caso concreto, até o momento processual, reputa-se razoável a reiteração de nova diligência por meio do sistema Sisbajud (última pesquisa realizada em agosto de 2020), bem como a inédita efetivação de busca no Renajud e no Infojud, em virtude da possibilidade de alteração da situação patrimonial da devedora. No ponto, decisão interlocutória reformada.
7. De outra perspectiva, se torna desnecessária nova diligência no sistema Sniper, dada a última consulta efetuada em 28 de março de 2025, bem como a inviabilidade de imediata consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF), porque pode ser promovida direta e extrajudicialmente pela parte interessada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.2.2011; STJ, REsp. 1.267.374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.2.2012; TJDFT, acórdão 2005493, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 13.6.2025; TJDFT, acórdão 1958912, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 5.2.2025; TJDFT, acórdão 1851923, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 6.5.2024.